Tribunal: TJES
Processo: 5001614-53.2024.8.08.0021
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Órgão julgador: JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Órgão colegiado: Câmaras Cíveis Reunidas
Assuntos: Busca e Apreensão
Data de julgamento: 2025-07-16

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001614-53.2024.8.08.0021
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: FABIO GOUVEIA DE SANTANA
APELADO: PADARIA DO PAO DA VIDA LTDA
RELATOR(A):
JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. PRIMEIROS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO E OBSCURIDADE NA FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS: ACOLHIDOS PARA ESCLARECIMENTOS. SEGUNDOS EMBARGOS. OMISSÃO E CONTRADIÇÃO NA FUNDAMENTAÇÃO: REJEITADOS. RECURSO DE PADARIA PÃO DA VIDA LTDA. PROVIDO. RECURSO DE FÁBIO GOUVEIA DE SANTANA DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1)
Embargos de declaração opostos por
Padaria Pão da Vida Ltda.
e
Fábio Gouveia de Santana
contra acórdão que negou provimento a apelo, buscando a integração do julgado por supostos vícios de omissão, obscuridade, erro material na fixação de honorários advocatícios e omissões na fundamentação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2)
Há duas questões em discussão: (i) definir se o acórdão apresenta omissão, obscuridade ou erro material na fixação dos honorários advocatícios, conforme alegado por
Padaria Pão da Vida Ltda
.; e (ii) determinar se o acórdão contém omissões ou contradições na fundamentação, como apontado por
Fábio Gouveia de Santana
.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3)
Os embargos de declaração destinam-se a sanar obscuridades, contradições ou omissões em provimentos jurisdicionais, ou para corrigir erros materiais com repercussão no julgado, conforme o art. 1.022 do Código de Processo Civil.

4)
Os embargos de declaração opostos por
Padaria Pão da Vida Ltda.
são acolhidos apenas para prestar esclarecimentos sobre a verba honorária, confirmando que os honorários recursais fixados em 2% sobre o valor atualizado da causa são sucumbenciais recursais e devem ser acrescidos ao percentual estipulado na sentença.

5)
Em relação aos embargos de declaração de Fábio Gouveia de Santana, o acórdão manifestou-se expressamente sobre a existência de sociedade de fato, conforme o art. 987 do Código Civil, evidenciando a presença de affectio societatis e documentação comprobatória.

6)
A decisão afirma que a via possessória não é adequada para resolver questões decorrentes de relação societária ou de investimento, e discute detalhadamente que a posse não é injusta nos termos do art. 1.200 do Código Civil, por decorrer de relação societária e pela destinação dos bens à atividade empresarial.

7)
Não há contradição entre a fundamentação e a conclusão do julgado, pois a argumentação é coesa e coerente ao considerar que, no contexto de uma sociedade de fato, a posse dos bens sociais não pode ser tratada como posse injusta.

8)
Os embargos de declaração não se prestam a rediscutir o entendimento jurídico esposado no julgado ou a reexaminar a causa, especialmente quando ausentes os vícios previstos no art. 1.022 do Código de Processo Civil.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9)
Recurso de Padaria Pão da Vida Ltda. provido. Recurso de Fábio Gouveia de Santana desprovido.

Tese de julgamento:

1. Os honorários sucumbenciais recursais, fixados no percentual de 2% sobre o valor atualizado da causa, são devidos pelo apelante em virtude do desprovimento do recurso e devem ser acrescidos ao percentual estipulado na sentença.

2. Não há omissão quando o acórdão se manifesta expressamente sobre as matérias embargadas.

Dispositivos relevantes citados:
art. 1.022 do Código de Processo Civil; §§ 2º e 11 do art. 85 do Código de Processo Civil; art. 987 do Código Civil; art. 1.200 do Código Civil.

Jurisprudência relevante citada:
TJES, Embargos de Declaração no Agravo de Instrumento nº 5002607-04.2020.8.08.0000, rel. Des. Arthur José Neiva de Almeida, 4ª Câmara Cível, j. 14.09.2021; TJES, Apelação Cível nº 0004358-40.2015.8.08.0048, rel. Des. Samuel Meira Brasil Junior, 2ª Câmara Cível, j. 06.05.2024.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: ACORDA a Egrégia Primeira Câmara Cível, em conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado, à unanimidade, conhecer do recurso de Padaria Pão da Vida Ltda. e a ele dar provimento, bem como conhecer do recurso de Fábio Gouveia de Santana e a ele negar provimento.
Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Composição de julgamento: Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Relator / Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal / Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
OPOSTOS POR
PADARIA PÃO DA VIDA LTDA.
:

Como cediço, os embargos de declaração se destinam, precipuamente, a sanar obscuridades, contradições ou omissões contidas nos provimentos jurisdicionais, ou, ainda, para a correção de erros materiais relativos a fatos relevantes, com repercussão efetiva no julgado (art. 1.022 do CPC).

Por isso, diz-se que essa modalidade recursal só permite o reexame da decisão impugnada quando utilizada com o específico objetivo de viabilizar um novo pronunciamento de caráter integrativo-retificador.

Relativamente à verba honorária, o r. acórdão dispôs:

“Diante do exposto, e por tudo mais que dos autos consta, conheço do recurso e a ele nego provimento.

Via de consequência, na forma dos §§ 2º e 11 do art. 85 do CPC, fixo os honorários recursais em 2% sobre o valor atualizado da causa.

É como voto”.

Evidentemente, trata-se de honorários sucumbenciais recursais, devidos pelo apelante em virtude do desprovimento do recurso, fixados no percentual de 2% (dois por cento), a serem acrescidos sobre o percentual estipulado na r. sentença.

Assim sendo, embora inexista a omissão apontada, os aclaratórios devem ser acolhidos, apenas para prestar esclarecimentos.

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS POR FÁBIO NOGUEIRA DE SANTANA
:

O embargante aduz a existência de omissão, na fundamentação do acórdão, quanto ao vínculo societário, natureza do pedido e natureza da posse, bem como a contradição entre o reconhecimento da propriedade dos bens e negativa de ordem de apreensão.

Com efeito, manifestou-se o acórdão expressamente sobre a existência de sociedade de fato, inexistindo omissão a ser sanada,
in verbis
:

“No caso, verifica-se a presença do elemento subjetivo conhecido como affectio societatis, caracterizado pela intenção comum de constituir e desenvolver uma atividade econômica em conjunto, com divisão de lucros e responsabilidades.

Aliado a isso, a documentação acostada à inicial e à contestação demonstram a existência da sociedade, atendendo o disposto no art. 987 do Código Civil:

Art. 987. Os sócios, nas relações entre si ou com terceiros, somente por escrito podem provar a existência da sociedade, mas os terceiros podem prová-la de qualquer modo”.

Ademais, a decisão expressamente afirma que a via possessória não é adequada para resolver questões decorrentes de relação societária ou de investimento.

O voto discute, de forma detalhada, que a posse não é injusta nos termos do art. 1.200 do CC, justamente por decorrer de relação societária e pela destinação dos bens à atividade empresarial.

Segundo Fredie Didier Jr. e Leonardo Carneiro da Cunha, a decisão é contraditória quando
“
t
raz proposições entre si inconciliáveis
. O principal exemplo é a existência de contradição entre a fundamentação e a decisão”
1
.

Destarte, diz-se contraditória a decisão quando presente um vício de
lógica interna
do julgado, res
ultando
em desconformidade
entre a
fundamentação e a conclusão,
circunstância que não se observa no acórdão hostilizado.

No caso, a argumentação é coesa e coerente, ao considerar que no contexto de uma sociedade de fato, a posse dos bens sociais não pode ser tratada como posse injusta.

Em verdade, a decisão que aprecia – como no caso dos autos – determinada pretensão jurídica de forma satisfatória não permite o emprego dos aclaratórios, diante da inexistência dos pressupostos que justificariam a sua adequada utilização.

De fato, à evidência, o acórdão embargado examinou adequadamente a matéria e apreciou, com plena exatidão e em toda a sua inteireza, as questões que se apresentavam.

De igual modo, mesmo quando utilizados com intuito prequestionador, devem os aclaratórios invocar algum dos vícios previstos no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, na medida em que se trata de recurso de rígidos contornos processuais, exigindo-se, para seu acolhimento, estejam presentes os pressupostos legais de cabimento.

Ora, não se pode olvidar que são incabíveis os embargos de declaração quando a parte recorrente – a pretexto de esclarecer uma inexistente situação de obscuridade, omissão ou contradição – vem a utilizá-los com o objetivo de questionar o entendimento jurídico esposado no julgado e, assim, viabilizar um indevido reexame da causa.

E outra não é a situação dos autos, pois o exame das razões recursais evidencia que os embargos se revestem de nítido caráter infringente, tendo o recorrente se valido dessa modalidade recursal, não com o fim de sanar eventual mácula do julgado, senão para reabrir a discussão em torno da controvérsia.

A esse respeito, a alegada contrariedade à prova produzida não autoriza o emprego da via recursal, como se depreende da jurisprudência deste Sodalício:

QUARTA CÂMARA CÍVEL EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º 5002607-04.2020.8.08.0000 EMBARGANTES: EDUARDO LÚCIO ROMÂNIA DE VASCONCELOS e FLAVIA QUINTAES ABAURRE DE VASCONCELLOS EMBARGADOS: SIMONE SOUSA VIEIRA E RENATO CARLOS VIEIRA RELATOR: DESEMBARGADOR ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA EMENTA EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CONTRADIÇÃO INTERNA NÃO CONFIGURADA. PRETENSÃO DE REAPRECIAÇÃO DO MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO DESPROVIDO. 1 – Os Embargos de Declaração possuem fundamentação vinculada não se prestando a discutir eventual justiça ou injustiça da decisão. 2 –
A contradição que torna possível a oposição de Embargos de Declaração é aquela constante na própria decisão (contradição interna), não podendo o recurso se fundamentar em contradição do ato judicial impugnado com a prova dos autos, a lei, a doutrina ou a jurisprudência (contradição externa).
3 - Recurso desprovido. (TJES, Número: 5002607-04.2020.8.08.0000, Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO, Magistrado: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA, Órgão julgador: 4ª Câmara Cível, Data: 14/Sep/2021)

EMENTA: PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL. VÍCIOS DE CONTRADIÇÃO E OMISSÃO. INEXISTENTES. DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL NÃO COMPROVADO. REDISCUSSÃO SOBRE VALORAÇÃO DE PROVAS. INCABÍVEL. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. Os Embargos de Declaração são cabíveis para sanar erro material, omissão, contradição ou obscuridade constante na decisão colegiada, entretanto não podem ser utilizados para rediscutir o julgamento. Inteligência do art. 1.022, do CPC/2015. 2.
A contradição admitida para oposição dos aclaratórios é aquela verificada entre os elementos que compõem a estrutura da decisão judicial. 3. Não caracteriza contradição eventual valoração de provas contrariamente aos interesses da parte
. 4. É inadmissível a oposição de embargos de declaração para rediscutir questões tratadas e devidamente fundamentadas na decisão embargada, já que não são cabíveis para provocar novo julgamento da lide. Precedentes do STJ. 5. Recurso conhecido e não provido. (TJES, Número: 0004358-40.2015.8.08.0048, Classe: APELAÇÃO CÍVEL, Magistrado: SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR, Órgão julgador: 2ª Câmara Cível, Data: 06/May/2024)

Do exposto
, e por tudo mais que dos autos consta,
conheço do recurso
de
Padaria do Pão da Vida Ltda.

e a ele
dou provimento, bem com conheço do recurso de
Fábio Gouveia de Santana
e a ele nego provimento
.

É como voto.

1
DIDIER Jr., Fredie. CUNHA, Leonardo Carneiro da. Curso de Direito Processual Civil, Volume 3, 13
a
edição. Salvador: Jus Podivm, 2016, p. 251.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DES. EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR:

Acompanhar.

Sessão Virtual de 07/7/2025 a 11/7/2025.

Voto: Acompanhar a relatoria.

Voto Vogal: Desembargadora Janete Vargas Simões.